Tribunal: STF
Processo: RHC 120052
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO. INIMPUTABILIDADE. AFASTAMENTO. CONVENCIMENTO CONTRÁRIO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDAADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base na narrativa dos autos e em outros documentos a eles acostados, afinal, ele é sempre o perito dos peritos, ou o “peritus peritorum”.



    II - Embora o juízo de piso tenha formado seu convencimento no sentido inimputabilidade do recorrente, afastando a imputação de traficância, o mesmo não se deu com a instância superior, que se baseou em outros elementos de convicção que infirmam essa tese.



    III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pela instância ordinária e confirmada pelo STJ, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV – Recurso a que se nega provimento.